Tribunal: TJDFT
Processo: 0739779-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEITO DE UTI. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR ANTERIOR À INCLUSÃO EM LISTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LIMITAÇÕES. RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE DISTRITAL A PARTIR DA INTIMAÇÃO DA CRIH. VALORES DEVIDOS E FORMA DE PAGAMENTO. DISCUSSÃO IMPERTINENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – As garantias à vida e à saúde encontram-se alçadas na Constituição Federal (art. 196) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 207) à categoria de direitos fundamentais, portanto, de aplicabilidade e eficácia imediatas, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção.
2 – Conforme posicionamento pacífico deste Tribunal de Justiça, diante da impossibilidade de prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular. No entanto, o Estado não há de ser responsabilizado pelos serviços médicos prestados a paciente que, por sua conta e risco ou por opção da família, busca atendimento direto na rede privada de saúde antes mesmo de pleiteá-lo perante hospital público ou demandar em Juízo para que o Ente Público fosse compelido a suportar as despesas dele decorrentes.
3 – Peculiaridades do caso concreto em que, antes mesmo de solicitar a inserção de seu nome na Central de Regulação de Leitos de UTI ou obter autorização judicial para internação na rede pública ou privada, a paciente fora socorrida mediante internação em hospital particular, por opção da família, impondo-se que a condenação do Distrito Federal ao pagamento das despesas médico-hospitalares decorrentes da internação da paciente em hospital particular se dê a partir da efetiva comunicação da necessidade de leito de UTI junto à rede pública de saúde, ou seja, a partir da intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH).
4 – Tendo em vista que o dispositivo da sentença vergastada não fixou o termo inicial da condenação do Distrito Federal, impõe-se sua reforma para que conste expressamente que o Réu deve ser condenado ao pagamento das despesas médico-hospitalares da Autora a partir do dia 18/08/2019, inclusive (data da intimação da CRIH para a disponibilização do leito de UTI), perdurando a obrigação até o dia da alta médica ou de transferência para hospital da rede pública ou conveniado.
5 – No que toca ao pedido de ressalva quanto à necessidade de discussão e forma de pagamento dos valores devidos ao nosocômio privado em procedimento administrativo ou ação própria, a teor do que deliberado no IRDR no 2016.00.2.024562-9, cabe mencionar que, além de a arguição constituir indevida inovação em sede recursal, uma vez que não foi suscitada na primeira instância, o presente Feito, de toda sorte, cuida apenas da obrigação de fazer, o que revela a impertinência da discussão acerca dos valores devidos pelo Ente Público ao hospital particular, que nem mesmo participou da lide.
Apelação Cível parcialmente provida.